Tribunal: TJDFT
Processo: 0752495-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL EM RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal.
II- QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) analisar se a fração adotada para exasperar a pena-base foi apropriada; (ii) avaliar a adequação do regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena; (iii) apreciar o cabimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A jurisprudência dominante entende como mais adequada a exasperação da pena-base com a majoração equivalente a 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável.
4. As diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos parágrafos 2o e 3o do art. 33 do Código Penal, a saber: a) o quantum da pena; b) a reincidência; c) a observância do art. 59 do Código Penal. 4.1 Não obstante a pena definitiva não tenha ultrapassado o patamar de 4 anos, tratando-se de réu reincidente específico e portador de uma circunstância judicial desfavorável (antecedentes), o regime inicial adequado é o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o do CP.
5. A substituição da pena corporal em restritiva de direitos não se afigura socialmente recomendável em virtude da reiteração delituosa do réu em crimes patrimoniais.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 33, 44, 59 e 155.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.085.268/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025. STJ, AgRg no AREsp 2.480.822/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024. STJ, AgRg no REsp 1752564/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020. STJ, AgRg no HC n. 773.614/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023. TJDFT, Acórdão 1980549, 0707127-09.2024.8.07.0010, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 31/03/2025.